Tribunal: TJMT
Processo: 1049187-87.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049187-87.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.980.064/0095-62 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TALITA LIMA AMARO - CPF: 814.220.833-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST COMPLEMENTAR. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 4.º, DO CTN. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, negou provimento ao apelo interposto,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Julgador cinge-se à verificação da necessidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, diante da alegada inocorrência da decadência do crédito tributário, bem como à definição do regime decadencial aplicável ao caso concreto, nos termos dos arts. 150, § 4.º, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento amplamente consolidado, a decadência consubstancia causa extintiva do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, operando-se em razão do transcurso do prazo legalmente estabelecido para o exercício da atividade administrativa de lançamento.

4. O Código Tributário Nacional estabelece, por meio dos arts. 150, § 4.º, e 173, inciso I, regimes distintos para a contagem do prazo decadencial em matéria tributária, cuja incidência varia conforme a modalidade de lançamento e as particularidades inerentes à constituição do crédito tributário em cada hipótese.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do Código Tributário Nacional, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação.

6. Por outro vértice, inexistindo declaração e recolhimento do tributo, incide a sistemática prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, hipótese em que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido regularmente efetuado.

7. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a contribuinte apresentou declaração referente à competência 02/2004, bem como promoveu o recolhimento parcial do tributo em 10.03.2004, circunstâncias que atraem a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do CTN.

8. Nessa linha de intelecção, o prazo decadencial deve ser computado a partir da ocorrência do fato gerador, de modo que o transcurso do lapso quinquenal sem a regular constituição do crédito tributário conduz ao reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de proceder ao lançamento tributário.

9. Dessa forma, considerando que os fatos geradores remontam à competência 02/2004, bem como que o lançamento tributário foi formalizado apenas em 13.08.2009, revela-se inequívoca a consumação da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

10. Dessa maneira, o pronunciamento monocrático deve ser preservado, porquanto reconheceu, de forma escorreita, a decadência do direito de lançar, em conformidade com o regime jurídico aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

11. O agravo interno não veicula argumentos aptos a desconstituir os fundamentos adotados na decisão monocrática impugnada, limitando-se à reiteração de alegações já examinadas e adequadamente enfrentadas, sem a demonstração de elementos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente alcançada.

IV. Dispositivo e tese

12. Decisão mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do Código Tributário Nacional, computando-se o prazo a partir da ocorrência do fato gerador.
2. A declaração do tributo acompanhada de recolhimento parcial afasta a incidência do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional para fins de constituição do crédito tributário”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 150, caput e § 4º, 156, V, e 173, I; CPC, arts. 355, I, 487, I, 496, 932, III a V, 1.013, § 1º, e 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 189; STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.09.2009 (repetitivo); STJ, AREsp 1.551.563/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2019, DJe 18.05.2020; TJMT, AI nº 1005611-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, DJE 06.12.2025.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1049187-87.2019.8.11.0041, negou provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, nos seguintes termos (ID. 339679882):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Adair Julieta da Silva, nos autos da
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1049187-87.2019.8.11.0041, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 316985889):

“Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, em que se discute a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20142009, originada de Auto de Infração lavrado em razão de suposto recolhimento a menor de ICMS-ST Complementar referente ao período de apuração 02/2004.

A embargante sustenta, em síntese, a
decadência do crédito tributário
, tendo em vista que o lançamento de ofício foi realizado apenas em agosto de 2009, ultrapassando o prazo de cinco anos contados do fato gerador. Aduz que o tributo em questão está sujeito ao lançamento por homologação e que houve pagamento parcial tempestivo em março de 2004, o que atrai a incidência do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional.

A petição inicial foi instruída com os documentos necessários, incluindo a CDA, auto de infração, comprovante de pagamento parcial e cópia da GIA do período.

O embargado apresentou
impugnação
(Id. 122356873), alegando a regularidade do lançamento e inexistência de decadência.

A embargante apresentou manifestação reiterando os argumentos iniciais e insistindo na procedência dos embargos, com base no art. 150, §4º, do CTN (Id. 153483877).

Por despacho de Id. 154681544, as partes foram intimadas para especificação de provas, no entanto, quedaram-se inertes.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e,

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Pois bem, cediço é que os embargos à execução é o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona
Humberto Theodoro Júnior
:

“
Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.
” (Processo de Execução, 21ª ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

A presente controvérsia versa sobre a exigibilidade de crédito tributário decorrente de lançamento de ofício referente ao ICMS-ST Complementar, cuja apuração é relativa ao mês de
fevereiro de 2004
, conforme registrado no Auto de Infração nº 38425001700015200916, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa nº 20142009.

A embargante sustenta a ocorrência de
decadência
, ao argumento de que o tributo em questão está submetido ao regime de
lançamento por homologação
, conforme disciplina do art. 150 do Código Tributário Nacional, tendo sido recolhido parcialmente no momento oportuno, e que, por consequência, a Fazenda Pública não poderia ter constituído o crédito após o decurso de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

De início, cumpre destacar que o
lançamento por homologação
consiste no regime em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, independentemente de qualquer ação prévia da Administração Tributária, a quem cabe apenas homologar esse pagamento, de forma expressa ou tácita.

Assim dispõe o caput do art. 150 do CTN:

“O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Ainda segundo o § 4º do mesmo dispositivo legal:

“Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a embargante declarou o valor que entendeu devido, mediante a apresentação da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativa ao período de 02/2004, tendo realizado pagamento no mês subsequente, em
10/03/2004
, conforme comprovantes colacionados (Id. 25578005).

Resta incontroverso, portanto, que houve
pagamento parcial
do tributo, não se tratando de hipótese de ausência total de recolhimento ou de inexistência de declaração, o que atrairia a incidência da regra decadencial do art. 173, I, do CTN.

Não sendo alegada ou demonstrada pela Fazenda Pública a existência de
dolo, fraude ou simulação
, incide à espécie a regra do art. 150, § 4º, do CTN, razão pela qual o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, ou seja, desde fevereiro de 2004.

O lançamento de ofício, conforme consta no auto de infração, ocorreu apenas em
13/08/2009
, ou seja, após mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador. Assim, consumou-se a decadência do direito de constituir o crédito tributário, razão pela qual a CDA que lastreia a execução carece de
exigibilidade
, por ausência de constituição válida do crédito.

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea
b
, estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre prescrição e decadência. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, ainda que formalmente lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar material para regular essa matéria, conferindo plena vigência ao art. 150, § 4º, como fonte normativa legítima.

O reconhecimento da decadência implica a
extinção do crédito tributário
, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, que assim dispõe:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V – a decadência e a prescrição.”

Por consequência,
não subsiste a exigibilidade da CDA
objeto da execução fiscal nº 0017485-19.2014.8.11.0041, porquanto o crédito nela constante foi fulminado pelo decurso do prazo decadencial legal.

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados nos embargos, notadamente no que tange à alegada desproporcionalidade da multa aplicada e à ilegalidade na constituição da base de cálculo da penalidade pecuniária.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com o consequente reconhecimento da extinção do crédito tributário.

DO DISPOSITIVO

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face do Estado de MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para DETERMINAR a anulação da CDA nº 20142009
.

Por corolário natural libere-se a Apólice de Seguro Garantia ofertada nos autos.

Condeno
o embargado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 0017485-19.2014.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante em síntese, que não ocorreu a decadência, pois o prazo decadencial aplicável seria aquele previsto no art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve recolhimento parcial do tributo.

Alega que o contribuinte teve ciência do lançamento em 11.09.2009, dentro do prazo decadencial, que teria como termo final 1º.01.2010.

Aduz, ainda, que não houve prescrição, pois o prazo prescricional começou a correr a partir de 08.07.2011, data do trânsito em julgado da decisão administrativa e, o ajuizamento da execução fiscal, ocorreu em 15.04.2014.

Ante ao exposto, requer (ID. 316985891):

“o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para anular a r. Sentença, que extinguiu o feito pelo pagamento, determinando o regular prosseguimento executivo fiscal.”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna:

“pelo seu não conhecimento, fundado nos argumentos supra indicados, haja vista: (i) a ausência de dialeticidade recursal esculpida no art. 932, inciso III, e art. 1.013, § 1º, ambos do CPC e (ii) confrontar a jurisprudência perfeitamente pacificada do C. STJ, proferido em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Acaso assim não se entenda, pugna a Apelada pelo não provimento do Recurso de Apelação contrarrazoado, de modo a manter incólume a Sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, com a extinção do crédito tributário combatido pela materialização da decadência, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN, e a consequente anulação da CDA lastreadora da Execução Fiscal em referência” (ID. 316985894).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, mister consignar que, de acordo com a Súmula n.º 568 do STJ, c/c com o art. 932, incisos III a V do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Como relatado, trata-se de Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Adair Julieta da Silva, nos autos da
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1049187-87.2019.8.11.0041, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o feito (ID. 316985889).

O fato jurídico-processual revela que NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA ajuizou, em 30.10.2019, embargos à execução fiscal, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 20142009, que embasa a execução fiscal nº 0017485-19.2014.8.11.0041, movida para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 904.875,20 (novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), referente a ICMS-ST Complementar do período de fevereiro/2004.

A embargante alegou, em síntese: a ocorrência de decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado em 13.08.2009, mais de cinco anos após o fato gerador ocorrido em fevereiro/2004; e o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 80% sobre o valor do imposto.

Citado, o ente fazendário apresentou impugnação aos embargos, sustentando a higidez da CDA, a não ocorrência de decadência, por entender aplicável o prazo do art. 173, I, do CTN, e a legalidade da multa aplicada.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a decadência do crédito tributário com base no art. 150, § 4º, do CTN, determinando a anulação da CDA nº 20142009 e condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões, quais sejam: (i) não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; e (ii) não conhecimento do recurso por confrontar jurisprudência pacificada do STJ.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade, observo que, embora o recurso apresente deficiências na impugnação específica dos fundamentos da sentença, é possível identificar o inconformismo do apelante e os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, notadamente quanto à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, em detrimento daquele previsto no art. 150, § 4º, do mesmo diploma legal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, ainda que de forma sucinta, o apelante apresentou argumentação suficiente para permitir o contraditório e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Ademais, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, entendo que o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, não sendo o caso de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

No tocante à alegação de que o recurso confronta jurisprudência pacificada do STJ, tal circunstância, por si só, não constitui óbice ao conhecimento do recurso, mas sim fundamento para seu eventual desprovimento no mérito. A existência de jurisprudência consolidada em sentido contrário à tese defendida pelo recorrente não impede o conhecimento do recurso, mas pode influenciar no seu julgamento de mérito.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição do prazo decadencial aplicável ao caso concreto, se aquele previsto no art. 150, § 4º, ou no art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, para fins de verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em questão.

O cerne da questão reside em determinar se houve ou não pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que parcial, o que atrairia a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

O Código Tributário Nacional estabelece dois regimes distintos para a contagem do prazo decadencial em matéria tributária. O primeiro, previsto no art. 150, § 4º, aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há pagamento antecipado, ainda que parcial; e o segundo, previsto no art. 173, I, aplicável quando não há pagamento antecipado ou quando há dolo, fraude ou simulação.

Dispõe o art. 150, § 4º, do CTN:

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Por sua vez, o art. 173, I, do CTN estabelece:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente a GIA - Apuração Mensal do ICMS e o comprovante de pagamento, a apelada declarou o valor que considerou devido no período autuado (02/2004) no importe de R$ 91.687,86 (noventa e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), procedendo ao respectivo pagamento em 10.03.2004.

Esse fato é determinante para a definição do prazo decadencial aplicável, pois evidencia que houve pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que posteriormente a Fazenda Pública tenha entendido que o valor recolhido foi inferior ao efetivamente devido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), firmou entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN) nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

Por outro lado, quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, § 4º, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, consolidando-se na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PODERIA TER SIDO REALIZADO.

1. Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da decadência para a constituição de créditos tributários correspondentes à competência de dezembro de 2001.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o caso em apreço possui uma singularidade que o difere do paradigma acima mencionado que é a competência ser referente a dezembro/2001. O que significa dizer que, nesse caso específico, o lançamento não poderia ter ocorrido de ofício ainda no ano de 2001, já que seu vencimento apenas se daria em janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/2002, momento a partir do qual se tornaria exigível. Sem a expiração do prazo de recolhimento, qualquer atividade do Fisco perderia a razão prática uma vez que ainda haveria a possibilidade de pagamento, cuja efetivação eliminaria a necessidade de lançamento, restando à Administração Tributária apenas a homologação(...). De tal maneira, o início da contagem do prazo decadencial se iniciaria apenas em 01.01.2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, se o lançamento se deu em 05.10.2007, não houve o decurso do prazo decadencial, como acertadamente verificou o juízo a quo" (fls. 89-90, e-STJ).

3. O STJ consolidou sua jurisprudência, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento antecipado/declaração prévia de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado.

4. No caso, o Tribunal a quo considerou que o lançamento poderia ser efetuado apenas em janeiro de 2002. Em consequência, fixou o termo inicial do prazo em 1º.1.2003. A tese está em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Com efeito, os tributos referentes a dezembro de 2001 não poderiam ser lançados antes de findar o próprio mês, pois o período de apuração ainda não estaria encerrado. Nesse passo, a constituição dos referidos créditos em dezembro/2001 pela autoridade fazendária não se encontra fulminada pela decadência.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.(AREsp n. 1.551.563/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 18/5/2020.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem aplicado o entendimento consolidado pelo STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO DO ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER, INTERROMPER OU PRORROGAR A DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento do Banco, reconhecendo a decadência do crédito tributário referente ao ISSQN devido entre março e dezembro de 2016, inscrito na CDA nº 10013/2022 e vinculado ao Auto de Infração AIIM nº 3507/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir qual regra de decadência se aplica ao lançamento do ISSQN sem pagamento antecipado; (ii) fixar o termo inicial e final do prazo decadencial; e (iii) determinar se a notificação preliminar de início de procedimento fiscal em 25/03/2021 é apta a cessar, suspender, interromper ou renovar a contagem do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 173, I, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, conforme entendimento pacífico do STJ consolidado na Súmula 555, de modo que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

4. Para fatos geradores ocorridos entre março e dezembro de 2016, o prazo decadencial tem início em 01/01/2017 e se encerra em 31/12/2021.

5. O art. 173, parágrafo único, do CTN antecipa o termo inicial do prazo decadencial, mas não suspende, interrompe ou renova prazo já iniciado, conforme tese firmada pela Primeira Seção do STJ em recurso repetitivo (EREsp 1143534/PR).

6. A notificação preliminar de 25/03/2021 constitui medida preparatória, mas não é apta a impedir o transcurso da decadência, pois o prazo, uma vez iniciado, não se suspende nem se interrompe.

7. A Súmula 622/STJ estabelece que somente a notificação do auto de infração constitui o crédito tributário e faz cessar a decadência. No caso, o auto de infração AIIM nº 3507/2022 foi notificado apenas em 07.11.2022, após expirado o prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação preliminar de medida fiscal não suspende, interrompe ou prorroga prazo decadencial iniciado sob o art. 173, I, do CTN. 2. A constituição do crédito tributário somente ocorre com a notificação do auto de infração, momento que faz cessar a decadência nos termos da Súmula 622/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I e p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, EREsp 1.143.534/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 1ª Seção, j. 20.03.2013; STJ, Súmula 622. (N.U 1005611-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

No caso em análise, restou comprovado que a apelada declarou e efetuou o pagamento do ICMS que entendeu devido referente ao período de 02/2004, conforme demonstram a GIA - Apuração Mensal do ICMS e o comprovante de pagamento (ID n. 25578005).

Assim, aplicando-se a regra do art. 150, § 4º, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário iniciou-se na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, em fevereiro de 2004, encerrando-se, portanto, em fevereiro de 2009.

Considerando que o Auto de Infração nº 38425001700015200916 foi lavrado apenas em 13/08/2009, conforme consta dos autos, resta evidente que o lançamento ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados do fato gerador, operando-se, assim, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Não prospera, portanto, a alegação do apelante de que seria aplicável ao caso a regra do art. 173, I, do CTN, pois, conforme demonstrado, houve pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que posteriormente a Fazenda Pública tenha entendido que o valor recolhido foi inferior ao efetivamente devido.

Quanto à alegação de que não houve prescrição, trata-se de matéria que não foi objeto de análise pela sentença recorrida, que se limitou a reconhecer a decadência do crédito tributário. Ademais, reconhecida a decadência, que atinge o próprio direito material da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, torna-se prejudicada a análise da prescrição, que se refere ao direito de ação para cobrança do crédito já constituído.

Conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, "uma vez fatalizado o lançamento tributário pela decadência, torna-se impossível a discussão de aplicar-se ou não a prescrição tributária", pois a prescrição pressupõe a regular constituição do crédito tributário, o que não ocorreu no caso em análise em razão da decadência.

Portanto, correta a sentença recorrida ao reconhecer a decadência do crédito tributário com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN, impondo-se sua manutenção.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada e condenando a ao pagamento dos honorários advocatícios, majorada em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 10% (dez por cento).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não se encontra configurada a decadência do crédito tributário, defendendo, por conseguinte, a inadequação do entendimento adotado no pronunciamento jurisdicional impugnado. Diante desse contexto, após desenvolver os fundamentos fáticos e jurídicos que reputa aplicáveis à espécie, a parte recorrente formulou os seguintes requerimentos:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática
, com o consequente
provimento do recurso
interposto.

(...)”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (ID. 344937391), por meio das quais a parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, postula pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática combatida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1049187-87.2019.8.11.0041, negou provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença objurgada (ID. 339679882).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno, por meio do qual a parte agravante sustenta, em suma, a inexistência de decadência do crédito tributário.

Como cediço, a decadência constitui causa extintiva do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, operando-se em razão do decurso do prazo legalmente previsto para o exercício da atividade de lançamento tributário. Sob essa perspectiva, o Código Tributário Nacional estabelece, por meio dos arts. 150, § 4.º, e 173, inciso I, regimes distintos para a contagem do prazo decadencial em matéria tributária, cuja incidência varia conforme a modalidade de lançamento e as particularidades inerentes à constituição do crédito tributário em cada hipótese específica.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do Código Tributário Nacional, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação. Por outro vértice, inexistindo declaração e recolhimento do tributo, incide a disciplina prevista no art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso concreto, os elementos documentais coligidos aos autos evidenciam que a contribuinte apresentou declaração alusiva à competência 02/2004, além de ter promovido o recolhimento parcial do ICMS-ST no importe de R$ 91.687,86 (noventa e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em 10.03.2004, circunstâncias que atraem a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do Código Tributário Nacional, por revelar inequívoca antecipação do pagamento em tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação.

Corrobora tal conclusão o fato de que a própria descrição da infração constante do auto de infração evidencia que a exigência fiscal não decorreu da ausência absoluta de recolhimento do tributo, mas de alegada insuficiência no valor recolhido, apurada a partir da diferença entre o montante originalmente retido e aquele posteriormente considerado devido ao Estado de Mato Grosso. Tal circunstância reforça a premissa de que houve pagamento antecipado, ainda que em valor inferior ao reputado devido pela Administração Tributária.

Assim, ainda que o ente estadual sustente a existência de irregularidade relacionada ao cumprimento de obrigação acessória, tal circunstância, por si só, não afasta a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do CTN, sobretudo quando demonstradas a declaração da operação e a realização de recolhimento antecipado do tributo devido. Isso porque, para a definição do regime decadencial aplicável, mostra-se determinante a antecipação do pagamento do tributo, não discussão posterior acerca da suficiência do valor recolhido ou da regularidade das obrigações.

Desse modo, demonstradas a declaração da operação tributável e a realização de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, impõe-se a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.º, do CTN, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da sistemática prevista no art. 173, inciso I, do mesmo diploma normativo. Ressalta-se que não há nos autos demonstração de dolo, fraude ou simulação aptos a autorizar o deslocamento do termo inicial decadencial para a hipótese prevista no referido dispositivo.

Nessa perspectiva, o prazo decadencial deve ser computado a partir da ocorrência do fato gerador, de modo que o transcurso do lapso quinquenal sem a constituição do crédito tributário conduz ao reconhecimento da decadência do direito de lançar. Dessa forma, considerando que os fatos geradores remontam à competência 02/2004, bem como que o lançamento tributário foi formalizado apenas em 13.08.2009, revela-se inequívoca a consumação da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

Dessa maneira, o pronunciamento monocrático deve ser preservado, porquanto reconheceu, de forma escorreita, a decadência do direito de lançar, em conformidade com o regime jurídico aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Nesse contexto, o agravo interno não apresentou argumentos capazes de desconstituir as razões de decidir anteriormente adotadas, limitando-se à reiteração de alegações já devidamente examinadas.

Portanto, inexistindo ilegalidade, teratologia ou desacerto jurídico aptos a justificar a alteração do entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.
Pelo exposto e ante tudo mais do que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026